Tribunal: TJSP
Processo: 0007159-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, DADA A NECESSIDADE DE VIVÊNCIA PELO APENADO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. 1. A necessidade de maior vivência pelo apenado do regime intermediário, por si só, não constitui fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, DADA A NECESSIDADE DE VIVÊNCIA PELO APENADO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. 1. A necessidade de maior vivência pelo apenado do regime intermediário, por si só, não constitui fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por ausência de amparo legal. Precedente. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preenchimento ou não dos requisitos legais para obtenção do livramento condicional deve lastrear-se nos elementos concretos dos autos. 2. Constatada a inidoneidade de parte da decisão recorrida, mostra-se imperiosa a declaração de sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Contudo, a ausência de análise do requisito objetivo na origem impede a sua imediata apreciação por esta Egrégia Corte, sob pena de supressão de instância, inviabilizando o conhecimento, nesta oportunidade, do benefício pleiteado. 4. Agravo provido parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida, afastando-se a necessidade de passagem pelo regime intermediário como requisito para obtenção do livramento condicional, devendo o MM. Juízo a quo proferir nova decisão, inclusive com análise do requisito objetivo.